Tribunal: TJSP
Processo: 0008935-73.2024.8.26.0071
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.846/2023. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. VEDAÇÃO EXPRESSA EM CASO DE CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO E DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. Conforme art. 1o, incisos I e XVII, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, a declaração de indulto e da comutação de penas não alcança aqueles que tenham sido condenados por crimes hediondos ou equiparados,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 11.846/2023. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. VEDAÇÃO EXPRESSA EM CASO DE CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO E DE TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MANTIDA. Conforme art. 1o, incisos I e XVII, do Decreto Presidencial no 11.846/2023, a declaração de indulto e da comutação de penas não alcança aqueles que tenham sido condenados por crimes hediondos ou equiparados, bem como por tráfico de drogas, em específico (art. 1o, inciso I, do referido Decreto), exatamente nos termos em que condenado o paciente (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06). As vedações previstas no rol do art. 1o do Decreto Presidencial no 11.846/2023 devem ser aplicadas a todas as espécies de penas relativas às infrações penais em questão, por uma questão de coerência lógica e sistemática. Caso contrário, tal dispositivo não teria qualquer razão de existir, na medida em que se limita a elencar as situações não abrangidas pelo indulto coletivo e pela comutação de penas, sem trazer qualquer disposição adicional.
Agravo defensivo desprovido.